Tribunal: STJ
Processo: 0174089-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003828 - RS (2025/0174089-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KATRINY ALEXANDRA RADEL MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
PEDIDO DE
HABEAS CORPUS.
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE
MANDAMUS
LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA
DE ACÓRDÃO NA ORIGEM. NOVO ATO COATOR. PERDA DO
OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
Em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade
1.
das formas, admite-se o conhecimento do pedido de reconsideração
como agravo regimental, quando interposto dentro do prazo legal.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
2.
sentido de que não cabe
contra decisão que indefere
habeas corpus
pedido liminar em
anterior, salvo em situações de flagrante
writ
previsto no enunciado n. 691 da Súmula do STF.
ilegalidade, conforme
A superveniência de acórdão na Corte de origem, que não conheceu
3.
do
por ausência de prévia manifestação do juízo de
habeas corpus
primeiro grau e impossibilidade de apreciação de benefícios próprios da
execução penal antes do efetivo início do cumprimento da pena,
prejudica a análise do
originalmente manejado nesta instância
writ
superior, por configurar novo ato coator.
Ademais, inviável a apreciação do mérito nesta oportunidade, sob
4.
pena de indevida supressão de instância.
Agravo regimental julgado prejudicado.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48468573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 00a94321-3985-4f6b-abef-e4f5db183655

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48468573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 00a94321-3985-4f6b-abef-e4f5db183655

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003828 - RS (2025/0174089-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KATRINY ALEXANDRA RADEL MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
PEDIDO DE
HABEAS CORPUS.
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE
MANDAMUS
LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA
DE ACÓRDÃO NA ORIGEM. NOVO ATO COATOR. PERDA DO
OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
Em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade
1.
das formas, admite-se o conhecimento do pedido de reconsideração
como agravo regimental, quando interposto dentro do prazo legal.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
2.
sentido de que não cabe
contra decisão que indefere
habeas corpus
pedido liminar em
anterior, salvo em situações de flagrante
writ
previsto no enunciado n. 691 da Súmula do STF.
ilegalidade, conforme
A superveniência de acórdão na Corte de origem, que não conheceu
3.
do
por ausência de prévia manifestação do juízo de
habeas corpus
primeiro grau e impossibilidade de apreciação de benefícios próprios da
execução penal antes do efetivo início do cumprimento da pena,
prejudica a análise do
originalmente manejado nesta instância
writ
superior, por configurar novo ato coator.
Ademais, inviável a apreciação do mérito nesta oportunidade, sob
4.
pena de indevida supressão de instância.
Agravo regimental julgado prejudicado.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48258569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 88b26211-0d09-4654-9a75-07320f3171e4

Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, em
impetrado em favor de KATRINY ALEXANDRA RADEL MACHADO
habeas corpus
contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (HC n. 5121232-10.2025.8.21.7000).
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos capitulados no art. 289, §
1o (por 7 vezes), na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal, sendo-lhe negado o direito
de apelar em liberdade.
A defesa impetrou a ordem originária, buscando a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de três crianças menores de 12
anos.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por decisão
monocrática do Desembargador Relator, indeferiu a liminar sob o fundamento de que a
agravante ainda não se encontrava sob custódia estatal, tendo sido apenas intimada, nos
termos do art. 941-A da Consolidação Normativa Judicial, para iniciar o cumprimento da
pena. Ressaltou que eventual análise de benefícios próprios da execução penal apenas
seria cabível após o efetivo recolhimento da agravante ao sistema prisional, sob pena de
supressão de instância.
Ainda, destacou que a jurisprudência citada pela defesa referia-se à
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não se aplicando à hipótese de
cumprimento de pena definitiva. Por tais fundamentos, não vislumbrou constrangimento
ilegal capaz de justificar a concessão liminar da ordem.
Foi, então, impetrado o presente
reiterando o pedido de prisão domiciliar.
writ
A ordem foi indeferida liminarmente, com base na Súmula n. 691/STF.
Posteriormente, foi protocolado pedido de reconsideração, sustentando a
existência de fato novo consistente no não conhecimento do remédio heroico pela
instância de origem, razão pela qual o fundamento relacionado à Súmula 691 do STF
teria perdido o objeto.
Requer, assim, o regular processamento do
visando ao seu
habeas corpus,
conhecimento e ao deferimento da liminar, ou, alternativamente, a redistribuição à
Turma competente.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48258569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 88b26211-0d09-4654-9a75-07320f3171e4

Primeiramente, diante da ausência de previsão legal de pedido de
reconsideração e verificada a observância do prazo para interposição do recurso cabível
contra decisão monocrática terminativa, em atenção ao princípio da instrumentalidade
das formas, conheço do presente pedido como agravo regimental.
Com efeito, "[e]m respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade
das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, deve ser recebido o pedido de
reconsideração como agravo regimental, interposto dentro do prazo legal." (RCD no
RHC 88.753/AL, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/11/2017
24/11/2017
A ordem não foi conhecida, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência firmada no sentido de não caber
contra decisão que indefere
habeas corpus
liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado
n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus
habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
Portanto, não se verificam razões para a reforma da decisão agravada.
Já no presente recurso, a defesa alega que após a impetração do presente writ,
a Corte de origem não conheceu do
.
habeas corpus
Ocorre que a superveniência de acórdão na Corte Estadual prejudica a análise
do presente
por esta instância, por se tratar de novo objeto, com novo ato
habeas corpus
coator:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO NA ORIGEM.
PREJUDICIALIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA SUSCITADA EM
OUTRA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada julgou prejudicado o recurso no writ impetrado contra
ato de Desembargador Relator que indeferiu liminar em habeas corpus.
2. Segundo orientação do STJ, "na hipótese de habeas corpus contra liminar
de Desembargador, é correta a declaração de prejudicialidade do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF se sobrevém o julgamento de mérito da
impetração requerida ao Tribunal de Justiça.
O acórdão denegatório da ordem desafia impugnação própria, não sendo mais
necessária a subversão à regular ordem de competências" (AgRg no HC n.
737.749/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, DJe de
).
17/8/2023
3. A irresignação veicula pedido e causa de pedir análogos aos formulados no
HC 920.733/SP. Diante de inadmissível reiteração, resta obstaculizado o
processamento do agravo.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48258569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 88b26211-0d09-4654-9a75-07320f3171e4

(AgRg no AgRg no HC n. 894.357/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR
NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF.
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT
ORIGINÁRIO
JULGADO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PREJUDICADO O SEGUIMENTO DESTE WRIT. NOVO ATO COATOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A tese de ilegalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio não
foi objeto de análise pelo Desembargador relator na decisão que indeferiu a
liminar, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente writ pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida -
550g de cocaína e 2.070g de substância não identificada.
4. Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que
"são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso
de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das
drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus
operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n.
725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
5/4/2022
11/4/2022
5. Ademais, a superveniência do julgamento do habeas corpus impetrado
perante o Tribunal de origem prejudica o writ aqui manejado, no qual se
impugnava a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 829.949/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2023
14/8/2023

Além disso, verifico, mediante consulta ao
da Corte
, que a ordem
site
a quo
não foi conhecida em razão de "(i) a ausência de prévia manifestação do juízo de origem
quanto à insurgência apresentada e (ii) a impossibilidade de apreciação de benefícios
próprios da execução penal antes do efetivo início do cumprimento da pena pela paciente"
.
Diante de tais fundamentos, inviável a apreciação da matéria diretamente
nesta oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48258569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 88b26211-0d09-4654-9a75-07320f3171e4

Ou seja, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017
Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
05/08/2020
25/09/2020
Ante o exposto,
o presente agravo regimental.
julgo prejudicado
É como voto.
Documento eletrônico VDA48258569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 88b26211-0d09-4654-9a75-07320f3171e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.003.828 / RS
Número Registro: 2025/0174089-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50093621020204047107 90000899420244047107
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: KATRINY ALEXANDRA RADEL MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KATRINY ALEXANDRA RADEL MACHADO (PRESO)
ADVOGADO : VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA48447920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: b484131d-78d2-41bc-8f46-02b3a94d5b60

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do
18/06/2025
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: b484131d-78d2-41bc-8f46-02b3a94d5b60